Tribunal: TJMT
Processo: 1019823-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019823-62.2020.8.11.0000
Recorrente: Arestides Raimundo da Silva
Recorrido: Leodil Rodrigues Benevides
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Arestides Raimundo Da Silva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70467998):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO SENTENCIADO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA – NÃO CABIMENTO – ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. ‘Eventual ingresso de Ação Anulatória, não altera o quadro da Ação de Imissão na Posse, pois a titularidade do imóvel pela parte Autora/Agravada encontra-se, inclusive, sedimentada, em face do registro imobiliário. Caso reconhecida a anulabilidade da arrematação em outra ação, naquela poder-se-á resolver a falta da coisa em perdas e danos”. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Ag 129590/2017 –Rela. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1019823-62.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 11/12/2020, p. 16/12/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 84252454.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Arestides Raimundo da Silva, e manteve a decisão proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Urgência no 1005916-48.2019.8.11.0002, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que concedeu a tutela de urgência para imitir o autor na posse provisória do imóvel, bem como que a parte ré (então agravante) desocupe o imóvel em discussão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva.
A parte recorrente alega violação ao artigo 313, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “há nítida prejudicialidade externa entre esta ação originária alusivo a imissão na posse e a que tramita na Justiça Federal –MT”.
Recurso tempestivo (id 86557994).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o recorrente ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (id 86898954).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “há nítida prejudicialidade externa entre esta ação originária alusiva à imissão na posse e a que tramita na Justiça Federal –MT”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) não há que se falar em conexão ou prejudicialidade pelo simples fato de existir ação em trâmite na Justiça Federal, porquanto já há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ‘mera existência de ação anulatória de alienação do imóvel questionado não suspende ação de imissão na posse’.” (id 70467998 - Pág. 5)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.3.1998). Precedentes.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 744.119/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 313, IV, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.